Tribunal: TJDFT
Processo: 0031443-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0031443-72.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE ZENAIDE BRANDAO MAIA, CICERO ALEXANDRE TAVERNARD TRINDADE, EVANDRO MARCOS LENTINE, JAIME DE PAULA PIMENTA, JOAO GUIMARAES DE SOUZA, JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO, LUCIO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, MARIA EUNICE ARAUJO RIBEIRO, MAURO MENDES MAGALHAES, MILTON KELLER, REGIKELLSANIELY BEZERRA DA SILVA, RODRIGO GUIMARAES RAIMUNDO, ROSANE HELENA CORREIA PAES DE ARAUJO, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO MORADA VERDE, MARINALVA BARBOSA FELIX DA SILVA, OZEAS CALADO DE SOUSA FILHO, DEBORA DJANIRA DA SILVA, OS DEMAIS PRETENSOS ESBULHADORES, MINASSON ELIAS FERREIRA APELADO: CICERO ALEXANDRE TAVERNARD TRINDADE, EVANDRO MARCOS LENTINE, JAIME DE PAULA PIMENTA, JOAO GUIMARAES DE SOUZA, JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO, LUCIO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, MARIA EUNICE ARAUJO RIBEIRO, MAURO MENDES MAGALHAES, MILTON KELLER, MINASSON ELIAS FERREIRA, NILZA DOS SANTOS DE SOUZA, REGIKELLSANIELY BEZERRA DA SILVA, RODRIGO GUIMARAES RAIMUNDO, ROSANE HELENA CORREIA PAES DE ARAUJO, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO MORADA VERDE, IDENIR MENDES DE JESUS, MARINALVA BARBOSA FELIX DA SILVA, OZEAS CALADO DE SOUSA FILHO, DEBORA DJANIRA DA SILVA, OS DEMAIS PRETENSOS ESBULHADORES, ESPOLIO DE ZENAIDE BRANDAO MAIA D E S P A C H O Verifica-se que, não obstante os réus/apelantes OZEAS CALADO DE SOUZA FILHO e outros tenham colacionado aos autos, por intermédio de seu patrono, o comprovante de pagamento em dobro de preparo recursal (id 26578920/26578922), estes vieram desacompanhados das correspondentes guias de custas, imprescindíveis para a análise do pressuposto de admissibilidade. Desse modo, INTIMEM-SE os referidos apelantes para que, no prazo de 5 dias úteis, juntem aos autos as necessárias e respectivas guias de custas recursais, sob pena de não conhecimento do seu recurso, com fulcro nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. I. Brasília-DF, 1 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora